Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-29.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002543-29.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MAYCON DAVID ZANETTI - CPF: 034.075.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Busca domiciliar sem fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, visando anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição, também, por insuficiência probatória.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) provas insuficientes para condenação.

III. Razões de decidir

1.
“A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.”
(STJ, AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7)

2.
“A posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos.”
(STJ, AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6)

3.
“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição.”
(TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A entrada domiciliar sem mandado mostra-se válida quando fundamentada em informações acerca da prática do delito e autorizada pelo morador, especialmente diante de flagrante de crime permanente.

2. A condenação por receptação afigura-se válida diante da posse injustificada de bens de origem ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, e 593, I; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021; STJ, AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; STJ, AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024; TJMT, AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025; TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002543-29.2021.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE (S): WILLIANA GOMES DE CAMPOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLIANA GOMES DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE 1002543-29.2021.8.11.0005), que a condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos [prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos] - art. 180,
caput
, do CP - (ID 293216452).

A apelante suscita nulidade da busca domiciliar por ausência de
“fundadas razões”
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvida, também, por insuficiência probatória (ID 293216455).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293216459).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – REJEIÇÃO - INGRESSO NO DOMICÍLIO AMPARADO EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO, NOS TERMOS DO ART. 302, I, DO CPP E DO TEMA 280/STF – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VEÍCULOS E PEÇAS DE VEÍCULOS PRODUTOS DE ROUBO LOCALIZADOS NA PROPRIEDADE DA APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA OU DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 341846877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria ocorrido sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Maycon David Zanetti e José Roberto Vattos Junior] que receberam informação de que o sítio Recanto da Arara, localizado no assentamento Água Santa, Alto Paraguai/MT, era utilizado para realizar desmanche de veículos [caminhões] de origem ilícita. Em ato contínuo, na data de 29.3.2021, por volta das 15h20min, os agentes se dirigiram ao local, momento em que WILLIANA GOMES DE CAMPOS [apelante] autorizou a entrada dos agentes na propriedade, onde foram localizados 2 (duas) cabines de caminhão, 2 (dois) chassis das cabines em processo de desmanche, diversas peças que foram retiradas dos veículos, 1 (um) trator, 1 (uma) camionete Amarok (Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.57216).

Essa versão está corroborada pelo depoimento da apelante, na Delegacia de Polícia, no sentido de que
“abriu a porteira aos policiais militares”
(ID 334568852).

No caso, a busca domiciliar foi precedida de: 1) informações acerca de desmanche de veículos de origem ilícita no local; 2) autorização da apelante para entrada na propriedade.

O c. STJ possui entendimento de que
“a receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão”
(AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu

“A busca [...] domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação.”
(AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29/03/2021 por volta das 15h20min, em zona rural, no assentamento Água Santa, Sítio Recanto da Arara, em Alto Paraguai-MT, a denunciada WILLIANA GOMES DE CAMPOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículos e peças de veículos presentes em local de desmanche conforme Boletim de Ocorrência n° 2021.79982, sob o ID. 70974314.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se que nas circunstâncias acima descritas, onde a equipe de polícia militar recebeu informações de que no sítio Recanto da Arara, localizado no assentamento Água Santa, no município de Alto Paraguai-MT, era utilizado para realizar desmanche de veículos pesados (caminhões), e que os veículos estariam localizados em região de mata, cobertos por lonas e camuflados sob a copa das árvores da região, impossibilitando visão aérea.

Ao se dirigirem ao local informado, a equipe foi recebida pela denunciada, que reside no imóvel dentro da área do sítio, onde foram autorizados a realizar buscas referentes a denúncia no local.

Em meio as buscas, a equipe pôde localizar nos fundos do sítio, itens claramente ligados a desmanche de veículos, tais como: cabine de caminhão, marca scania R480, ano 2019, cor vermelha, placa IYE-3103, da cidade de Garibaldi-RS; cabine de caminhão, marca scania R510, ano 2018/2019, cor branca, da cidade de Lucas do Rio Verde-MT;02 chassis das cabines em processo de desmanche; diversas peças que foram retiradas dos caminhões; 01 trator CBT, de cor amarela; 01 camionete AMAROK, placa original QCQ-1122, do município de Primavera do Leste-MT; sendo constado ser fruto de roubo pelo sistema SINESP. Entre outros.

Ainda, extrai-se do relatório policial sob o ID. 80300604, informações onde foram possíveis constatar que o veículo AMAROK, de cor branca possuía placa adultera, pois conforme averiguado, a placa NJF-0152 pertencia a um veículo FORD 350 G, ano 2010 da cidade de Cuiabá-MT, e que a placa registrada ao veículo AMAROK era QCQ-1122, pertencente ao município de Primavera do Leste-MT, veículo esse que, encontrava-se no sistema SINESP como produto de furto/roubo. Além de ser possível confirmar a origem delituosa dos outros veículos do tipo caminhão. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WILLIANA [...], como incurso na pena do artigo 180, caput, do Código Penal, [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 293216387).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime ficou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (Id n.º 70974301), termo de exibição e apreensão (Id n.º 70974302), boletim de ocorrência (Id n.º 70974314), fotografias do local do crime (Id n.º 70974317), auto de depósito (Id n.º 70974318), certificado de registro e licenciamento de veículo (Id n.º 70974319), termo de declaração (Id n.º 70974319 - Pág. 20/21) e relatório (Id n.º 80300604). Ainda, constou do APF n.º 1000705-51.2021.8.11.0005, termos de depoimento (Id n.º 52376410 e 52376411) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório ((d n.º 52376413), além dos depoimentos colhidos em instrução processual e na fase inquisitorial.

A autoria ficou devidamente comprovada pelas provas acostadas aos autos. [...]

Foi confirmado em Juízo pelos policiais que a caminhonete Amarok, que estava com a placa adulterada, sendo a original QCQ1122, foi identificada como sendo produto de roubo ocorrido em março de 2021, por meio do sistema SINESP.

Ademais, conforme a prova documental (relatório policial de Id n.º 80300604), a placa que estava na caminhonete Amarok (NJF-0152) pertencia a um veículo Ford 350G.

Ainda, no sítio em que a ré residia foi encontrado outros bens (cabines de caminhões, chassis das cabines em processo de desmanche; diversas peças de caminhões e trator) que confirmaram que o local era utilizado para desmanche de veículos, assim como, foram tiradas fotografias do local que demonstraram os bens localizados e a dimensão do terreno que se dava o desmanche (Id n.º 70974317), tornando inviável as alegações da ré de que não tinha conhecimento do que estava acontecendo no fundo do terreno onde residia.

Ademais, insta ressaltar que, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” [...]

Quanto às alegações da Defesa de que o local onde foram os bens apreendidos não pertencia mais à ré, isso é irrelevante para a consumação do delito de receptação, pois não se trata de elementar do crime os bens serem localizados em propriedade da denunciada.

Além do que, caberia à Defesa demonstrar que a acusada não tinha conhecimento que o local onde estava residindo também estava sendo utilizado como desmanche, o que não o fez, pois nem mesmo as testemunhas de Defesa foram capazes de confirmar tais alegações, tendo dito que a ré morava de favor naquele lugar, e o Sr. Joacy Sivirino de Paula narrado que visualizou um caminhão de dois eixos entrando no local.

Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar à ré a prática do delito de receptação simples.

Desse modo, comprovado que a ré praticou o delito previsto no artigo 180, caput do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para CONDENAR a acusada WILLIANA GOMES DE CAMPOS, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 180, caput do Código Penal, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 293216452)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.57216 (ID 293213480), Auto de Depósito nº 2021.16.60402 (ID 293213496), fotografias do local do crime (ID 293213495) e certificado de registro e licenciamento de veículo (ID 293213497), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emerson José de Souza Ferreira, testemunha (ID 293213497 - fls. 20/21), Maycon David Zanetti, policial militar (ID 334568850), José Roberto Vattos Junior, policial militar (ID 334568851), WILLIANA GOMES DE CAMPOS, apelante (ID 334568852).

Em Juízo, colheram-se as declarações do informante Joacy Sivirino de Paula (vizinho da apelante), da testemunha Iandra da Silva Alves, dos policiais militares José Roberto Vattos Junior e Maycon David Zanetti e a apelante WILLIANA GOMES DE CAMPOS (Relatório Mídias - ID 293216442).

Dito isso, analisemos.

Verifica-se que, em 29.3.2021, por volta das 15h20min, os policiais militares [José Roberto Vattos Junior e Maycon David Zanetti] localizaram 2 (duas) cabines de caminhão, 2 (dois) chassis de cabines em processo de desmanche, diversas peças retiradas dos caminhões, 1 (um) trator CBT, 1 (uma) camionete Amarok, com origem ilícita, em posse de WILLIANA GOMES DE CAMPOS [apelante], no sítio Recanto da Arara, assentamento Água Santa, Alto Paraguai/MT, consoante declarações em ambas as fases da persecução (ID 334568850/ID 334568851 e Relatório Mídias - ID 293216442).

A assertiva da apelante no sentido de que não era proprietária dos objetos de origem ilícita apreendidos e que
“não tinha mais acesso ao local”
não se mostra plausível.

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“a Apelante tinha sim total acesso e ciência, tanto é que quando a equipe policial chegou no local foi recebida pela própria Apelante, bem como a mesma que conduziu a guarnição até o local que estavam os veículos e objetos de desmanche”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 293216459).

Frise-se que
“a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos”
(STJ, AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição.”
(AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026